Tribunal: TJDFT
Processo: 0747094-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747094-33.2020.8.07.0000 RECORRENTES: WILTON RODRIGUES DO CARMO, SINARA CRUZ DE SÁ DO CARMO RECORRIDA: BRASAL REFRIGERANTES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. AFASTADA. LAUDO DE AVALIAÇÃO. PARÂMETROS. METODOLOGIA. CORRETOS. VALOR. INCOERÊNCIA. INEXISTENTE. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. DESNECESSÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÕES MANTIDAS. 1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso específico dos autos, não foram demonstrados os elementos evidenciadores da probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que não configurada a impenhorabilidade do imóvel penhorado nem a necessidade de nova produção de prova pericial. Agravo Interno não provido. 2. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana. 3. No caso em análise, não restou comprovado que os agravantes residem no imóvel penhorado, tendo em vista que o bem estaria alugado a terceiro que como não identificado como familiar. 4. Não houve a configuração de qualquer das hipóteses legais que justificasse a necessidade de nova avaliação nem produção de prova pericial, dado que não foi apresentada outra avaliação ou prova demonstrando incoerência no valor arbitrado nem apontamento de qualquer erro na avaliação ou dolo do avaliador, sendo inconcebível a desconstituição do laudo. 5. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 8.009/1990, ao argumento de que o imóvel, objeto da lide, seria bem de família, cuja impenhorabilidade deveria ser assegurada no caso de cônjuge separado de fato. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigo 373 do CPC, porquanto entendem que o laudo de avaliação do bem deveria ser desconstituído, tendo em vista que o valor a ele atribuído ensejaria grande prejuízo aos recorrentes, sendo indispensável nova avaliação. Requerem a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o REsp 1864950/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/2/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1o da Lei 8.009/1990, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu: “Não restou comprovado que o imóvel estaria sendo utilizado por um dos recorrentes, ou que seus frutos fossem usados para moradia, em nada se referindo ao conceito de unidade familiar. No curso do processo, conforme mencionado na sentença, as partes alteraram a versão de que o imóvel estaria sendo usado por familiares, passando a aventar a utilização pela recorrente, sem, contudo, provar o alegado. Ademais, sequer ficou provada a separação de fato entre os recorrentes, ressaltando-se que o imóvel fora oferecido por ambos como garantia real” (ID 24440748). Assim, rever tal conclusão demandaria revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo em relação à alegada ofenda ao artigo 373 do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão guerreado: “Nota-se que os agravantes de forma genérica e sem qualquer impugnação específica ou concreta se insurgem quanto ao laudo avaliativo, tendo em vista que apontam que os parâmetros da avaliação não estariam indicados bem como não estaria motivada a escolha da pesquisa de mercado. Todavia, em análise do laudo de avaliação (ID 62300630 dos autos na origem) verifica-se que o imóvel foi avaliado em R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), tendo sido esclarecido que a metodologia utilizada foi pesquisa de mercado junto à sites especializados em venda de imóveis e consulta junto ao Escritório Imobiliário Lima localizado na QR 406, conjunto 04, lote 23, loja 01, Samambaia – DF (...). Dessa forma, não houve a configuração de qualquer das hipóteses legais que justificasse a necessidade de nova avaliação nem produção de prova pericial, dado que os agravantes não apresentaram outra avaliação ou prova demonstrando incoerência no valor arbitrado nem apontaram qualquer erro na avaliação ou dolo do avaliador, sendo inconcebível a desconstituição do laudo” (ID 22131607); fundamentos que se sustentam em elementos fático-probatórios intangíveis, como já se disse, na presente sede. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 1o, do CPC, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027